Tribunal: TJDFT
Processo: 0000306-89.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000306-89.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAGAZINE LILIANI S/A DESPACHO Vistas as partes, em 15 (quinze) dias, sobre o julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817) pelo e. STF. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora